Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENOR. AGRAVANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE CRIMINOSA. FALSA IDENTIDADE. MUTATIO LIBELLI. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 453 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de nulidade da busca pessoal e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando a abordagem realizada pelos policiais cumpre os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O ordenamento jurídico apenas permite a alteração de sentença, de ofício, quando há erro material. Fora dos casos legais, há usurpação de função e os provimentos jurisdicionais estão eivados de nulidade.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. As circunstâncias dos fatos descritos na denúncia e as provas coletadas durante a persecução penal não permitem a desclassificação do tráfico de drogas para o crime descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes.
5. A prática de crime na presença de menor permite a análise negativa das circunstâncias do crime.
6. Se o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
7. Constatando-se a existência de registros na FAP do acusado, resta descabido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
8. As circunstâncias do caso concreto conjugadas com sentença condenatória transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, além de prova pericial evidenciando diversos diálogos sobre comercialização de entorpecentes, tornam incabível a aplicação do tráfico privilegiado.
9. Quando o nome falso indicado pela acusada foi inserido em documentos públicos, inclusive em ocorrência policial, resta caracterizado o tipo penal de falsidade ideológica, e não o delito subsidiário de falsa identidade.
10. Conforme o teor da Súmula no 453 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a incidência de mutatio libelli em instância revisora, o que autoriza a absolvição da acusada, sem remessa dos autos à origem.
11. Deve ser mantida a prisão preventiva, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
12. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos os recursos dos acusados e provido o recurso do Ministério Público.